Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, pois revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos.
2. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
3. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei 11.343/06, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, notadamente por se tratar de circunstância objetiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.